Tribunal: TJPA
Processo: 0001965-96.2009.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001965-65.2009.8.14.0045
APELANTE: JOSE MAURICIO DE ANDRADE CAVALCANTE JUNIOR

APELADO: ESPOLIO DE DORACI HANEMANN

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS COM PEDIDO DE DESPEJO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE RELATÓRIO. REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE
ERROR IN JUDICANDO.
AUSÊNCIA DE PROVA DA DENÚNCIA DO CONTRATO. ALUGUEIS DEVIDOS E NÃO PAGOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. ÔNUS PROBATÓRIO DO LOCATÁRIO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. DESPEJO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 33º sessão

o do Plenário Virtual, com início em 16 de novembro de 2020 e término em 23 de novembro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 25 de novembro de 2020.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por JOSÉ MAURÍCIO DE ANDRADE CAVALCANTE JUNIOR em face de sentença prolatada pelo juízo da 1ª vara cível e empresarial de Redenção/PA (ID n. 211678), nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento Cumulada com Cobrança de Aluguéis e Acessórios movida por ESPOLIO DE DORACI HANEMANN em seu desfavor, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados, condenando o apelante ao pagamento dos alugueis em atraso, juntamente com acessórios decorrentes do contrato de locação, além de determinar seu despejo. Indeferiu, todavia, o pleito de pagamento do IPTU devido. Ainda, julgou totalmente improcedente a reconvenção oferecida pelo requerido.

Em suas razões recursais (ID n. 211678), o apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença em decorrência da ausência de relatório, o que prejudicaria sua ampla defesa e, no mérito, pleiteou a reforma do julgado, para que se reconheça a rescisão do contrato ocorrida em novembro de 2006, motivo porque não haveria inadimplência em relação aos alugueis e nem fundamento para o despejo, haja vista que o imóvel já teria retornado à posse do autor. Assim, requer que a sentença seja declarada nula e, alternativamente, que seja reformada para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

O autor foi intimado a apresentar contrarrazões, todavia quedou inerte, consoante certidão de ID. N. 211678.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, no Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, esclareço que se aplicam ao caso os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede deste E. Tribunal, vejamos o Enunciado nº 01:

Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

I - Preliminar de nulidade decorrente da ausência de relatório de sentença.

Inicialmente, o apelante alega a nulidade da sentença uma vez que o juízo de origem não teria elaborado relatório, sendo este elemento essencial do provimento judicial, nos termos do art. 458 do código de processo civil de 1973, vigente à época dos fatos.

A sentença, proferida em audiência registrada sob o ID n. 211678, contém o seguinte relatório:

O ESPÓLIO DE DORACI HANEMANN, representado por sua inventariante, Sra. EDILÚCIA BRANDINA HANEMANN DA COSTA, ingressou com AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUEIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO em face de MAURICIO DE ANDRADE CAVALCANTE JUNIOR, conforme razões fáticas e jurídicas expressas na inicial. Acostou aos autos documentos de fls. 09/61. Devidamente citado, o requerido apresentou reconvenção, contestação e documentos (f. 113/135). Designada audiência de conciliação para esta data, não houve acordo entre as partes. É O RELATÓRIO.

O antigo art. 458 do CPC/73, ao disciplinar os elementos da sentença, assim dispunha:

Art. 458. São requisitos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a suma do pedido e da resposta do réu, bem como o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões, que as partes Ihe submeterem.

Percebo que tais requisitos encontram-se devidamente preenchidos pela sentença ora impugnada. A simplicidade do relatório não implica sua invalidade, notadamente quando ela decorre também da simplicidade da causa, que tramitou sem maiores intercorrências ou maior complexidade da instrução probatória. Tanto é que sequer foi produzida prova testemunhal. Todas as provas apresentadas foram de natureza documental, devidamente apreciadas ao longo da fundamentação da sentença.

O processo civil contemporâneo não mais autoriza nulidades decorrentes de excesso de formalismos. Se é verdade que o relatório é peça essencial da sentença, também é verdade que sua essencialidade consiste na necessidade de conferir às partes consciência da correta valoração realizada pelo julgador, que tomou ciência das providências adotadas ao longo do processo e as considerou no ato de julgar. É essencial na medida em que viabiliza a segurança das partes acerca do exercício da jurisdição, permitindo-lhe o exercício do contraditório e a ampla defesa, a partir de uma justa e correta fundamentação. Se tal finalidade foi atingida e não se vislumbra qualquer prejuízo às partes, não há que se falar em nulidade. Nesse sentido, tem-se os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. Ação de cobrança, em que pretende a empresa-autora a condenação da associação-ré ao pagamento de multa, prevista em contrato de locação não residencial, firmado entre as partes, em virtude de rescisão antecipada da avença. A preliminar de nulidade da sentença, por falta de relatório e de fundamentação, não merece prosperar, eis que, da leitura do decisum, verifica-se que o mesmo contém todos os requisitos elencados no art. 189 do NCPC, não se vislumbrando, outrossim, qualquer vulneração ao art. 93, inciso IX da CF/88. Da análise dos autos verifica-se que a associação-ré recebeu várias reclamações acerca do atendimento precário, prestado pela empresa-autora, situação esta que corrobora a alegação de que a rescisão antecipada do contrato se deu por inadimplemento da locatária. Improcedência do pedido. Sentença mantida. Desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00653494920178190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 48 VARA CIVEL, Relator: MARIA INÊS DA PENHA GASPAR, Data de Julgamento: 25/10/2017, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/10/2017)

------------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO-LEI Nº 911/69. FEITO PARALISADO POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. ABANDONO PRO­CESSUAL CONFIGURADA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE RELATÓ­RIO E DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. DECISUM MANTIDO. HONORÁRIOS ADVO­CATÍCIOS RECURSAIS NÃO MAJORADOS. NÃO FIXAÇÃO NA ORIGEM. 1. Não há se falar em nulidade da sentença por falta de relatório e/ou fundamentação, pois do simples compulso do referido ato judicial perce­bo que tais elementos essenciais do decisório se fazem presentes, tendo o Julgador primevo obedecido rigorosamente aquilo que dispõem os artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 489 do Código de Processo Civil/2015. 2. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito, por abandono processual, quando a parte autora, após ser intimada pessoalmente, em virtude da inércia de seu advogado anterior­mente intimado pelo Diário da Justiça, não pro­move os atos processuais que estão a seu en­cargo, evidenciando, pois, o seu desinteresse pela causa, nos termos do artigo 485, inciso III e §1º, do CPC/2015. 3. Inviável a majoração dos honorários advoca­tícios nesta seara recursal, visto que estes nem sequer foram fixados no Juízo de origem, dada a falta de triangularização da relação proces­sual. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPRO­VIDA.

(TJ-GO - APL: 03281364220088090093, Relator: Sandra Regina Teodoro Reis, Data de Julgamento: 25/01/2018, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/01/2018)

Destarte, não vejo qualquer vício a macular o relatório contido na sentença impugnada, motivo porque rejeito a preliminar de nulidade.

II – Mérito

Superada a preliminar suscitada, passo à análise do mérito.

Compulsando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em apreciar se houve ou não a denúncia do contrato de locação, como alegado pelo apelante, o que afastaria sua inadimplência e, portanto, tornaria inexistente a dívida quanto aos alugueis e acessórios posteriores ao mês de novembro de 2006, ou se ele permaneceu na posse do imóvel sem arcar com a contraprestação devida, o que tornaria acertada a sentença de piso.

Tem-se, portanto, matéria eminentemente fática sendo discutida. Dessa feita, a análise do ônus probatório é imprescindível para o correto deslinde da causa. Nesse sentido, dispõe o art. 333 do antigo CPC/73, vigente à época dos fatos:

Art. 333. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Válido ressaltar que não houve prova testemunhal, limitando-se a instrução probatória às provas documentais trazidas pelas partes.

Pois bem. Em sua peça inaugural, o autor alega ter firmado contrato com o requerido em 01.11.2004, com vigência de 05 (cinco) anos, tendo como termo final o dia 31.10.2009. Informa que a partir de dezembro de 2006, o requerido deixou de realizar os pagamentos devidos. Na presente ação, cobra os alugueis desde março/2007.

Assim, caberia ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito, qual seja, da existência da relação contratual mantida com o requerido, bem como a inadimplência deste diante do não pagamento dos alugueis. O contrato de locação encontra-se provado sob o ID n. 211674. Quanto ao não pagamento dos alugueis, implicaria exigir da parte a comprovação de fato negativo, o que é inviável nesta esfera processual.

De todo modo, em depoimento na audiência de ID n. 211674 – fls. 48, realizada nos autos da reclamação n. 118/07, o apelante declarou: “
que desde 14 de novembro parou de explorar o imóvel, tendo notificado a reclamante em 08 de novembro de 2006; Que desde essa época não paga mais o aluguel.”,
corroborando as alegações da inicial nesse ponto específico. Importante que se esclareça que referida reclamação diz respeito a outra ação de cobrança de alugueis promovida pelo autor em face do requerido, pleiteando o pagamento dos alugueis relativos ao período de dezembro de 2006 a fevereiro de 2007 decorrentes do mesmo contrato, já estando o feito sentenciado, sendo prolatada sentença de parcial procedência.

Como forma de elidir a inadimplência sustentada pelo autor, o apelante alegou ter rescindido o contrato de locação em 13.11.2006, por meio do documento de ID. 211677 dos autos (fls. 11/12), consistente em notificação dirigida ao Sr. Walteir Gomes Rezende, advogado e suposto procurador do autor ao tempo dos fatos. Ocorre que referido documento fora recebido por Antônio Bezerra Filho, sem que haja qualquer informação nos autos que o vincule ao autor e, assim, torne válida a denúncia do contrato. Portanto, não atribuo qualquer valor probatório à notificação.

Afirma o réu que em tal momento teria devolvido a posse do imóvel ao autor e que o pedido de despejo teria perdido seu objeto, todavia, nenhuma prova faz nesse sentido. Não há termo de entrega de chaves, testemunha, nada, nenhum elemento que indique a alteração do
status quo
do imóvel. Apenas alegações.

Dessa forma, de acordo com o art. 333 do CPC/73, ao requerido, uma vez comprovada a existência do contrato de locação entre as partes, caberia comprovar o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, ou seja,
in casu,
caberia a ele comprovar a ocorrência da denúncia do contrato e, assim, sua rescisão unilateral com a imissão do autor na posse do imóvel, como forma de extinguir qualquer direito da parte contrária às verbas pleiteadas. Todavia, não se desincumbiu de tal ônus, pois a única prova apresentada neste sentido foi a notificação extrajudicial já referida, cujo valor probatório é ínfimo diante das irregularidades já constatadas.

Quanto ao ônus da prova sobre a adimplência dos alugueis devidos recair sobre o locatário, já se manifestou a jurisprudência pátria:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL - ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA AO LOCATÁRIO - ALUGUERES E ENCARGOS DEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1) É da responsabilidade do locatário os encargos locatícios contratualmente assumidos até a data da efetiva entrega das chaves ao locador, inclusive a comprovação de que houve respectivo adimplemento, sob pena procedência do pedido. 2) Apelação conhecida e desprovida.

(TJ-AP - APL: 00505707520138030001 AP, Relator: Desembargador AGOSTINO SILVÉRIO, Data de Julgamento: 03/12/2019, Tribunal)

------------------------------------------------------------------------------------------

AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. Legitimidade ativa do locador que não é proprietário. Contrato de locação é negócio jurídico gerador de obrigações pessoais. Legitimidade que decorre do vínculo contratual e não do vínculo real com a coisa. Cerceamento de defesa inocorrente. Controvérsia sobre a data de entrega das chaves. Ônus da prova que incumbia ao locatário, por se tratar de fato extintivo do direito à cobrança dos aluguéis (CPC73, art. 333, II). Locador que trouxe indícios contundentes da desocupação do imóvel na data indicada na inicial. Obrigação de pagamento dos aluguéis bem reconhecida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - APL: 07001930620128260696 SP 0700193-06.2012.8.26.0696, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 17/10/2016, 27ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2016)

-----------------------------------------------------------------------------------------

LEI Nº 8.245/1991 (LEI DO INQUILINATO). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DOS ALUGUEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA, AFASTADA. RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 9º, III, DA LEI Nº 8.245/1991. ALUGUEIS EM ATRASO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ÔNUS DO LOCATÁRIO INADIMPLIDO, NA FORMA DO ARTIGO 373, II, DO CPC. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. [...] 3. Em relação ao inadimplemento dos alugueis, prescreve o artigo 23 da Lei Nº 8.245/91, que: "O locatário é obrigado a: I - pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato."Já o artigo 9º, III, da referida lei estabelece que o inadimplemento dos aluguéis é causa de desfazimento da locação. 4. Inobstante a apresentação de contestação, o locatário não produziu nenhuma prova de quitação dos aluguéis cobrados e, desse modo, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, impondo-se, por via de consequência, a manutenção da sentença recorrida quanto à condenação em pagamento de alugueis, desocupação do imóvel e rescisão do contrato, nos moldes ali consignados. [...] 6. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença Parcialmente Reformada. ACÓRDÃO Acordam os integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, em conformidade com o voto da Relatora.

(TJ-CE - APL: 01007806520158060167 CE 0100780-65.2015.8.06.0167, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 03/06/2020, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2020)

------------------------------------------------------------------------------------------

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EXISTÊNCIA DE PROVAS INDICIÁRIAS QUE DEMONSTRAM O CONTRATO VERBAL PACTUADO; RELAÇÃO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES; O INADIMPLEMENTO E A AUSENCIA DAS GARANTIAS PREVISTAS NO ART. 37 DA LEI 8.245/91. DESNECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO (ART. 64 DA LEI 8.245/91). PRECEDENTE STJ. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 59, §1º, IX E §3º DA LEI Nº 8.245/91 E DO ART. 300 DO CPC. OPORTUNIZADO O CONTRADITÓRIO. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. MERAS ALEGAÇÕES. PARTE RÉ/RECORRIDO NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, II, CPC). DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. DESPEJO IMEDIATO DO LOCATÁRIO DETERMINADO. Recurso conhecido e provido.

(2020.00932884-50, 212.753, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-03-16, Publicado em 2020-03-18)

------------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS - MORA COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA. 1 ? Locador, ora apelado, que apresentou cópia do instrumento contratual, no qual está inserida obrigação de pagamento de aluguéis mensais. 2 ? Locatário, ora apelante, que não se desincumbiu do ônus de comprovar o adimplemento da obrigação pecuniária inerente ao contrato de aluguel. 3 ? Caracterização da mora a ensejar a rescisão do contrato, despejo e cobrança da dívida. 4 ? Apelação cível conhecida e desprovida.

(2017.04992583-32, 183.397, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-11-20, Publicado em 2017-11-22)

------------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS - MORA COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA. 1 ? Locador, ora apelado, que apresentou cópia do instrumento contratual, no qual está inserida obrigação de pagamento de aluguéis mensais. 2 ? Locatária, ora apelante, que não se desincumbiu do ônus de comprovar o adimplemento da obrigação pecuniária inerente ao contrato de aluguel. 3 ? Caracterização da mora a ensejar a rescisão do contrato, despejo e cobrança da dívida. 4 ? Apelação cível conhecida e desprovida.

(2017.04995818-27, 183.400, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-11-20, Publicado em 2017-11-22)

No que tange à suposta retenção do imóvel em decorrência das benfeitorias realizadas, é importante a análise do instrumento de contrato sob o ID n. 211674 – fls. 12/14, que em sua cláusula primeira, parágrafo primeiro, disciplina:

O locatário recebe o imóvel nas condições que se encontra e terá um período de 06 (seis) meses de carência, para compensar as reformas a serem realizadas no imóvel, em seguida, pagará mensamente, de forma antecipada, a quantia de 03 (três) salários mínimos vigentes até completar um ano de locação em 31.10.2005, daí em diante pagará a quantia de 05 (cinco) salários mínimos até o vencimento do contrato em 31.10.2009.

Significa dizer, a realização das benfeitorias já estava prevista em contrato e as contrapartidas também, uma vez que o valor do aluguel somente começou a ser pago seis meses após o início da vigência do pacto, como forma de compensação. Percebo, portanto, que o locatário assumiu a realização das reformas e alterações necessárias no imóvel quando da assinatura do pacto e agora em juízo, de modo incoerente, para dizer o mínimo, as invoca como justificativa para retenção do imóvel e inadimplência dos aluguéis. Mais uma vez, as alegações do apelante não encontram respaldo nos autos.

Quanto à questão, inclusive, já se manifestou a, então, 5ª câmara cível isolada deste Tribunal de Justiça, decidindo:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. VALOR ORIGINÁRIO DO ALUGUEL FOI REDUZIDO PELA METADE PARA QUE O LOCATÁRIO FIZESSE AS REPARAÇÕES NECESSÁRIAS NO IMÓVEL. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS E ÚTEIS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. COMPENSAÇÃO DOS GASTOS REPARATÓRIOS COM O VALOR DO ALUGUEL. O RESSARCIMENTO DAS BENFEITOTIAS, NO CASO PARTICULAR DOS AUTOS, IMPORTARIA EM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. FRAGILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. RÉU NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA. ART. 333, II, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2014.04641910-39, 140.068, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2014-11-06, Publicado em 2014-11-10)

Sendo assim, considerando que o apelante de fato não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 333 do antigo CPC/73, entendo que a sentença de origem mostra-se irretocável, sendo forçoso reconhecer a procedência do pedido, nos termos ali expostos.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
à Apelação Cível, mantendo a sentença em seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 25 de novembro de 2020

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR-RELATOR

Belém, 25/11/2020